Tribunal: TJDFT
Processo: 0713908-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO RECURSO.
1. Trata-se de agravo interno interposto pelo agravante contra a decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso.
2. O recorrente efetuou o pagamento apenas parcial do preparo recursal. Intimado, comprovou o recolhimento das custas processuais (ID 11561850) apenas em 27.09.19, intempestivamente. Como o recurso inominado foi interposto em 27.08.19 (ID 11299650), o recolhimento integral do preparo recursal deveria ter se efetivado até 29.08.19.
3. A sistemática recursal dos Juizados Especiais está plenamente disciplinada no art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, que estabelece a obrigatoriedade do pagamento das custas processuais e preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, sob pena de deserção.
4. É inaplicável ao rito especial as diretrizes do art. 1007, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil, ante a ausência de lacuna ou omissão na lei expressa, e por contrariar regras e princípios próprios em que se assentam o microssistema dos Juizados Especial. O regramento disposto em lei especial afasta a incidência da norma geral.
5. Agravo interno CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.